Tribunal: STF
Processo: RE 1568514
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ). Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Juros de mora contratuais. Matéria infraconstitucional. Ausência de vícios. Caráter infringente. Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame 

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, o qual concluiu pela necessidade de análise de matéria infraconstitucional. 

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.

      III. Razões de decidir

     3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 

    4. Com efeito, da leitura da exordial dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o agravo regimental, verifica-se que a parte recorrente, na realidade, busca rediscutir os argumentos que já foram refutados nas decisões anteriores, os quais se referem à necessidade de análise de matéria infraconstitucional. Como é sabido, os embargos de declaração não servem a tal fim.

    IV. Dispositivo

    5. Embargos de declaração rejeitados.